Tribunal: TJSP
Processo: 2170721-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO (Artigo 1.021, "caput", do NCPC). Insurgência contra decisão deste Relator que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Perda do objeto ante o julgamento do agravo de instrumento na mesma sessão.
Prejudicado o exame do recurso.